Tribunal: STF
Processo: ADI 1791
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 75 DA LEI Nº
10.651, DE 25/11/91, ALTERADA PELA LEI Nº 11.435, DE 28/05/97, DO
ESTADO DE PERNAMBUCO. NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE PROCURADOR-GERAL,
PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, § 3º, 129, §§ 2º E
3º, C/C ART. 130, E, AINDA, DOS ARTS. 75, 73, § 2º, INC. I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      O dispositivo questionado permite que seja investido, na
Chefia do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado,
quem não integra a carreira, para a qual somente se ingressa por
concurso público de provas e títulos, em aparente conflito com o
disposto no art. 129, §§ 2º e 3º, c/c art. 130 da Constituição
Federal.
        Aliás, em se tratando de investidura no cargo de
Procurador-Geral, no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
do Estado, ela há de observar, também, o disposto no § 3º do art.
128 c/c art. 130, competindo à própria instituição a formação de
lista tríplice para sua escolha, depois, por nomeação pelo Chefe do
Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução.
2.      Permite, também, o texto impugnado, a nomeação de
Procurador-Geral Adjunto e de cinco Procuradores, bastando, para
isso, que sejam portadores de diploma idêntico ao exigido para
Procurador-Geral, e sempre sem impor que a escolha recaia em membro
do Ministério Público, nela ingressado por concurso.
3.      Na ADI nº 1.545-1-SE, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, por votação unânime, deferiu medida cautelar, para
suspender a execução e aplicabilidade dos arts. 26 e 83 da Lei
Complementar nº 04, de 12.11.1990, do Estado de Sergipe.
        Do art. 26, porque vinculava "a normas elaboradas pela
Procuradoria Geral da Justiça", ou seja, à Chefia do Ministério
Público comum do Estado, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas (fls. 10 e 18).
        Do art. 83, porque transferia, para o Ministério Público,
como de Procuradores de Justiça, os cargos de Procurador da Fazenda
Pública junto ao mesmo Tribunal (D.J. de 24.10.97, Ementário nº
1.888-01).
4.      No caso presente, a nomeação para os cargos de
Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto e Procuradores do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, poderia recair, não apenas sobre membros do Ministério
Público do Estado, ou da Procuradoria do Estado, como até sobre
pessoas estranhas à Administração Pública.
        E, além disso, mediante nomeação, não pelo Governador do
Estado, mas pelo Presidente do Tribunal, com aprovação de pelo menos
dois terços dos Conselheiros. Tudo em dissonância aparente com a
Constituição Federal.
5.      O Plenário, em precedente mais recente, na ADI nº 1.748-
9-RJ, suspendeu ato da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, que determinou aos Juízes a nomeação de Promotores
"ad hoc", ou seja, de pessoas estranhas ao Ministério Público
estadual, para, em certas circunstâncias, exercer as  funções
constitucionais privativas deste último (julgamento ocorrido a
15.12.97).
6.      Há, portanto, "prima facie", uma aparente antinomia entre
o dispositivo ora impugnado e as normas constitucionais focalizadas.
7.      Está, igualmente, preenchido o requisito do "periculum in
mora", ou o da alta conveniência da Administração Pública,
relacionada ao regular funcionamento, não só do Ministério Público
mas também do próprio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
junto ao qual deve atuar.
8.      Medida Cautelar deferida, para se suspender, "ex nunc",
até o julgamento final da ação, a eficácia do art. 75 da Lei nº
11.435, de 28.05.1997, do Estado de Pernambuco.